Tribunal: TJES
Processo: 5004931-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004931-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004931-22.2021.8.08.0035

RECORRENTE: LUCINEIA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA . DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
LUCINEIA DA SILVA SANTOS
em face
LOJAS AVENIDA S.A.
, em que a parte autora alega, em síntese, que: a) afirma que realizou um acordo junto a empresa requerida para quitar sua dívida em 6(seis) parcelas de R$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos); b) a requerida vem cobrando valores a mais, os quais não foram combinados junto a requerente; c) não reconhece os valores referente a PARCELA BOLSO PROTEGIDA 2 e PARCELA PROTEÇÃO DA SORTE 2, de valores de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) respectivamente. Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a empresa ré seja compelida retirar os valores adicionais supramencionados, vez que a autora não os reconhece; seja a Requerida condenada na obrigação de encerrar definitivamente o contrato existente entre as partes, anulando todos os seus efeitos, em especial os débitos oriundos da cobrança indevida; a condenação da requerida a pagar à requerente os danos materiais sofrido no valor de R$ 503,40(quinhentos e três reais e quarenta centavos), seja a Requerida condenada à repetição do indébito cobrado da requerente em valor igual ao dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como a indenizar o autor a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contestação (ID. 4709997) a Requerida argumenta em síntese, que o documento atestando a deficiência visual da postulante é imprestável a comprovar suas alegações, eis que não tinha conhecimento de tais fatos até a presente data, o qual resta impugnado, haja vista que nem mesmo possui a data em que o referido documento foi emitido;-Doc. VI: Documento atestando a deficiência visual da Postulante, o qual é imprestável a comprovar suas alegações, eis que a Demandada não tinha conhecimento de tais fatos até a presente data, o qual resta impugnado, haja vista que nem mesmo encontra-se datado do ano de 2019; (...) Importa destacar que O REFINANCIAMENTO REALIZADO PELA RECLAMANTE FOI APENAS COM RELAÇÃO À FATURA COM VENCIMENTO EM 20/02/2021, de modo que as demais faturas continuaram a ser geradas normalmente, juntamente com as parcelas do refinanciamento, bem como, com as demais parcelas das compras que a Autora possuía em andamento e os produtos/serviços contratados. Ainda na oportunidade da adesão ao referido cartão, a Reclamante optou por aderir ainda aos seguros/serviços “Proteção da Sorte”, “Bolsa Mais Protegida” e o “Compra da Sorte”, conforme se vê dos termos de adesão devidamente assinados pela Autora: (...) Cumpre informar que diferentemente do que afirma a Requerente na prefacial, o refinanciamento aderido por esta não foi contratado pelo telefone, mas sim aderido na data de 11/02/2021, quando esta realizou o pagamento do valor da entrada do refinanciamento proposto na sua fatura, no importe de r$ 40,40(quarenta reais e quarenta centavos).

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4710006)
reconheceu a incompetência do Juizado Especial
e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4710007) sustentando a necessidade de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, considerando o abalo por ela sofrido.

A parte Requerida, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID nº 4710010.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão aos serviços de “bolso protegida ” e “proteção da sorte ” (ID 3142833), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais. Vejamos:

ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO (ID. 3142833)

ASSINATURA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO (ID. 4709986)

Ademais, imperioso destacar que a Recorrente é deficiênte visual e, por esta razão, aduz, em sua exordial, que jamais procedeu com assinatura para contratação dos mencionados serviços junto a Requerida.

Portanto, a parte recorrida não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pela Recorrida configuram conduta ilícita diante das cobranças indevidas realizadas. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Com relação ao dano material, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora Recorrido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro do valor de R$ 8,38 (oito reais e trinta e nove centavos), referente aos serviços não contratados e pagos pela parte Recorrida, conforme comprovante acostado aos autos no ID nº 4709987 (páginas 3 e 4).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
julgando parcialmente procedente o pedido autoral para:

DECLARAR
nulo o contrato objeto da presente ação e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito decorrente dele;

CONDENAR
o Requerido
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento;

CONDENAR
o Requerido a restituir à parte Autora o valor indevidamente pago, já em dobro, de R$ 16,78 (dezesseis reais e setenta e oito centavos) com correção monetária da data do pagamento e juros de mora da data da citação.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)